Tribunal: CARF
Processo: 10950.726233/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2013
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SUFRAMA. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência é a Receita Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos federais em todo o território nacional bem como, no caso em questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de verificação de benefício fiscal.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KITS DE CONCENTRADO PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR DIFERENTES COMPONENTES.
COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS SEPARADAMENTE.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes matérias primas e produtos intermediários, que só se tornam efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da Tabela de Incidência do IPI.
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. PRÁTICAS REITERADAS. INOCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração, diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, não se podendo considerar que o posicionamento adotado por uma autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o condão de caracterizar essa prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de penalidade.
MULTAS. CONDUTA DO CONTRIBUINTE CONSOANTE DECISÃO IRRECORRÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não se aplica o art 76, II, a, da Lei no 4.502, de 1964 para exclusão das multas quando ficar claro que não havia dúvidas quanto à correta classificação fiscal em matéria decidida internacionalmente, desde a década de 80. A interpretação fiscal não foi questionada, sendo os atos oriundos de autoridades sem competência para a classificação fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Em conformidade com Súmula CARF, devem incidir juros de mora, calculados à taxa Selic, sobre o valor da multa de ofício.
Súmula Carf n° 108 - “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
IPI. CRÉDITO INCENTIVADO OU FICTO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA CONFERÊNCIA.
Em razão da não cumulatividade do IPI e de sua sistemática imposto sobre imposto, o adquirente de produtos industrializados deve conferir se a nota fiscal atende todas as prescrições legais e regulamentares, aí se incluindo a classificação fiscal, especialmente em se tratando de situação de crédito presumido.
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É indevido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições de insumos isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, mas que não tenham sido elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem pecuária, de produção regional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.726233/2017-15
ACÓRDÃO
3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2013
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SUFRAMA. FISCALIZAÇÃO.
ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência é a
Receita Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos
tributos federais em todo o território nacional bem como, no caso em
questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o
lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada
pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de
verificação de benefício fiscal.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KITS DE CONCENTRADO PARA
PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR
DIFERENTES COMPONENTES.
COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS SEPARADAMENTE.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado
para refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em
diferentes matérias primas e produtos intermediários, que só se tornam
efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em
decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento
adquirente, cada um dos componentes desses “kits” deverá ser classificado
no código próprio da Tabela de Incidência do IPI.
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. PRÁTICAS REITERADAS.
INOCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de
Infração, diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
2
diversos, não se podendo considerar que o posicionamento adotado por
uma autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o condão de
caracterizar essa prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de
penalidade.
MULTAS.
CONDUTA
DO
CONTRIBUINTE
CONSOANTE
DECISÃO
IRRECORRÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não se aplica o art 76, II, "a", da Lei no 4.502, de 1964 para exclusão das
multas quando ficar claro que não havia dúvidas quanto à correta
classificação fiscal em matéria decidida internacionalmente, desde a
década de 80. A interpretação fiscal não foi questionada, sendo os atos
oriundos de autoridades sem competência para a classificação fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Em conformidade com Súmula CARF, devem incidir juros de mora,
calculados à taxa Selic, sobre o valor da multa de ofício.
Súmula Carf n° 108 - “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.
IPI.
CRÉDITO
INCENTIVADO
OU
"FICTO".
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
CONSTANTE DA NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA
CONFERÊNCIA.
Em razão da não cumulatividade do IPI e de sua sistemática imposto sobre
imposto, o adquirente de produtos industrializados deve conferir se a nota
fiscal atende todas as prescrições legais e regulamentares, aí se incluindo a
classificação fiscal, especialmente em se tratando de situação de crédito
presumido.
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS
LOCALIZADOS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É indevido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições
de insumos isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na
Amazônia Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da Suframa, mas que não tenham sido elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem
pecuária, de produção regional.

Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e reconhecer o direito ao crédito na proporção do relatório fiscal no importe
de 97,88%. E por maioria de votos, negar provimento a classificação fiscal, vencido o conselheiro
Relator que dava provimento nesse ponto. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Mateus de Soares de Oliveira
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Assinado Digitalmente
Mateus Soares de Oliveira – Redator designado

Participaram do julgamento os presentes Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata-se IMPUGNAÇÃO contra auto de infração lavrado para o lançamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, para constituir créditos tributários
em desfavor da contribuinte epigrafada, no montante total de R$ 50.150.014,92
(incluso multa de ofício e juros de mora), em decorrência de o estabelecimento
industrial ter recolhido IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - a menor por
se utilizar de créditos indevidos oriundos da aquisição de insumos ("kits
concentrados") para a fabricação de refrigerantes e oriundos da aquisição de
produtos acabados (refrigerantes) de optantes pelo Regime Especial de
Tributação de Bebidas Frias, em desrespeito à legislação, conforme os fatos
descritos no Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
4
Em acordo com o Termo de Verificação Fiscal o estabelecimento se apropriou
indevidamente de créditos de IPI sob rubrica de "outros créditos" , referentes a
aquisições de insumos fornecidos por Recofarma Indústria do Amazonas Ltda,
inscrita no CNPJ sob no 61.454.393/0001-06, localizada na cidade de Manaus
(AM), em função de não ocorrer a utilização (exceto no caso de preparações
elaboradas com extrato de guaraná produzido na Amazônia Ocidental), no
processo de industrialização de Recofarma, de matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional, requisito essencial previsto no
Regulamento do IPI e no art. 6o do Decreto-Lei n° 1.435, de 1975.
O Fisco acrescentou que os insumos em questão, denominados pelas empresas de
"concentrados", são constituídos de dois ou mais componentes, sendo que cada
componente está acondicionado em embalagem individual (bombona, saco,
garrafão, caixa ou contêiner), alguns contendo substâncias puras e, por isso, cada
produto individual que compõe o conjunto deve ser classificado separadamente.
Tais créditos foram glosados da escrita fiscal juntamente com os créditos de IPI
decorrentes das aquisições de bens para uso ou consumo (detergentes, sabões,
solventes, óleos lubrificantes, tratamento de efluentes, desinfetantes, etc.) e os
créditos das aquisições de bebidas de optantes do REFRI.
Refeita a escrita fiscal, os saldos devedores foram lançados no presente auto de
infração.
Foi atribuída responsabilidade à Matriz da SPAIPA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS LTDA, em vista de o estabelecimento industrial (Filial em Maringá-PR,
inscrito no CNPJ sob no 00.904.448/0013-73), contribuinte do IPI, que se
aproveitou indevidamente dos créditos à época da ocorrência dos fatos
geradores, ter sido incorporado pela SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
S/A, em decorrência da cisão parcial da SPAIPA, ocorrida na data de 30/11/2013.
Cientificada do lançamento, a autuada apresentou impugnação, aduzindo em sua
defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
DA DECADÊNCIA A AUTORIDADE decaiu do direito de glosar e/ou exigir o imposto
relativo ao período anterior a 09.01.2013, porque transcorridos mais de cinco
anos entre os fatos geradores e a ciência do AUTO, visto que aplicável à hipótese
o art. 183, parágrafo único, III, do RIPI/10.
..., para fins específicos do lançamento por homologação do IPI, o art. 183,
parágrafo único, III, do RIPI/10 considera pagamento o encontro de crédito
admitido e débito na escrita fiscal em que resulta saldo credor.
Nos termos do já decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), é
suficiente para aplicar o referido dispositivo que os créditos utilizados para
dedução dos débitos sejam admitidos pelo próprio contribuinte, ainda que
erradamente e desde que o contribuinte não tenha agido com dolo, fraude ou
simulação e não tenha sido imposta multa qualificada (Acórdão da CSRF n° 9303-
003.299, de 24.03.2015, da relatoria do Conselheiro JULIO CÉSAR ALVES RAMOS).
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
5
Ainda que assim não fosse, o que se admite para argumentação, o referido
dispositivo continuaria aplicável à presente hipótese. Isso porque houve apuração
de outros créditos (legítimos) que não foram glosados pela Fiscalização, conforme
reconhecido pela própria AUTORIDADE no Termo de Verificação Fiscal e nas
planilhas de reconstrução da escrita que acompanham o AUTO (fl. 1.219), tal qual
o pagamento antecipado a menor.
Ou seja, a lógica adotada é idêntica à do pagamento antecipado a menor: o
pagamento antecipado insuficiente não atrai o art. 173, I, do CTN, pelo que o
creditamento insuficiente também não atrai a aplicação do art. 173, I, do CTN.
Por fim, ainda que afastados os entendimentos acima expostos, o que se admite
para fins de argumentação, deve ser considerado que os créditos decorrentes da
aquisição de insumos isentos são créditos admitidos por força da coisa julgada
coletiva formada no MSC n° 91.0047783-4.
DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
Como visto acima, constam das respectivas notas fiscais que os insumos
elaborados pela RECOFARMA são beneficiados por duas isenções, cada uma
autônoma, independente, suficiente e bastante, entre si, para que seja
reconhecido o direito ao crédito de IPI:
a do art. 81, II, do Decreto n° 7.212, de 15.06.2010 - Regulamento de IPI - RIPI/10,
que tem base legal no art. 9o do DL n° 288/67, por serem produzidos na Zona
Franca de Manaus, cujo crédito de IPI para a IMPUGNANTE, foi assegurado,
expressa e especificamente, pela coisa julgada formada no MSC n° 91.0047783-4;
e a do art. 95, III, do RIPI/10, que tem base legal no art. 6o do DL n° 1.435/75, a
qual não foi objeto do referido MSC n° 91.0047783-4, mas cujo crédito de IPI para
o adquirente decorre do próprio dispositivo legal (art. 6o, § 1o, do DL n° 1.435/75),
porque o insumo foi elaborado com matéria-prima agrícola adquirida de produtor
situado na Amazônia Ocidental.
DA COISA JULGADA FORMADA NO MSC N°91.0047783-4 ISENÇÃO DO ART. 81, II,
DO RIPI/10 No caso, a AUTORIDADE só não aplicou a coisa julgada formada no
MSC n° 91.0047783-4 e, pois, deixou de reconhecer o direito da IMPUGNANTE ao
crédito de IPI, porque, no seu entendimento, estariam em vigor a decisão do TRF
da 2a Região e a decisão do STF, referidas nos itens 5.5.1. "d" e "g", que teriam
limitado subjetiva e territorialmente o alcance da referida coisa julgada coletiva.
Ocorre que as referidas decisões somente restringiram o alcance da coisa julgada
coletiva formada no MSC 91.0047783-4 em relação à IPIRANGA, e, pois, em
relação à IMPUGNANTE, nunca houve qualquer restrição.
De qualquer forma, na data em que lavrado o presente AUTO, já haviam sido
reformadas aquelas decisões do TRF da 2a Região e do STF que haviam restringido
o alcance da coisa julgada em relação à IPIRANGA.
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
6
Com efeito, em 23.02.2017, transitou em julgado nova decisão proferida pelo STJ
no recurso especial (RESP) n° 1.438.361-RJ, nos autos do referido MSC, que
reformou e substituiu aquele referido acórdão do TRF da 2a Região, que havia
limitado subjetiva e territorialmente o alcance da referida coisa julgada coletiva à
IPIRANGA (DOC. 03).
O STF também já decretou, em decisão transitada em julgado em 18.08.2017, a
extinção da Rcl n° 7.778, por perda superveniente de seu objeto, reconhecendo o
efeito daquela decisão do STJ proferida no RESP n° 1.438.361-RJ (DOC. 05).
...Portanto, as decisões utilizadas pelo AUTO para afastar a aplicação da coisa
julgada coletiva foram reformadas por decisões judiciais que já transitaram em
julgado, e o fundamento jurídico utilizado pelo AUTO para não aplicar a referida
coisa julgada coletiva à IMPUGNANTE deixou de existir em razão das decisões
proferidas pelo STJ no RESP n° 1.438.361 no próprio MSC e pelo STF na própria Rcl
n° 7.778.
Em suma, é imperiosa a observância da referida coisa julgada à IMPUGNANTE,
decorrente da decisão do STF, transitada em julgado em 02.12.1999, que
reconheceu a todos os associados da AFBCC o direito de utilizar o crédito de IPI
decorrente das aquisições de insumos isentos adquiridos de fornecedor situado
na Zona Franca de Manaus, inclusive, porque decisão judicial, anterior ou
posterior, se sobrepõe à decisão administrativa nos termos do Parecer Normativo
COSIT n° 7, de 22.08.2014, que é vinculatório para todos os órgãos da RFB.
DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 95, III, DO RIPI/10 (BASE LEGAL NO ART. 6o DO
DL N° 1.435/75).
Não obstante ser suficiente e bastante a existência da coisa julgada para
assegurar o direito ao crédito de IPI, porque a isenção tratada na referida coisa
julgada (art. 9o do DL n° 288/67) é autônoma, independente e suficiente, a ora
IMPUGNANTE passa a rebater também a afirmativa do AUTO de que os insumos
fabricados pela RECOFARMA não fariam jus ao beneficio do art. 6o do DL n°
1.435/75, porque não teriam sido elaborados com matéria-prima agrícola
regional.
Com efeito, os referidos produtos também gozam do beneficio do art. 6o do DL n°
1.435/75, que foi outorgado pela Resolução do CAS n° 298/2007, integrada pelo
Parecer Técnico n° 224/2007 e que também consta das respectivas notas fiscais.
No recente Acórdão n° 3401-003.750, de 26.04.2017, o CARF decidiu que a
SUFRAMA tem competência para verificar se o contribuinte preencheu os
requisitos legais para fruição do beneficio do art. 6o do DL n° 1.435/75.
DA NÃO RESPONSABILIDADE DA IMPUGNANTE (TERCEIRO, ADQUIRENTE)
Inicialmente, cabe esclarecer que é incontroverso que a IMPUGNANTE é terceiro
adquirente dos concentrados para bebidas não alcoólicas e que foi a RECOFARMA
(fornecedora) quem emitiu as notas fiscais, descreveu os produtos e efetuou sua
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
7
classificação fiscal, o que é bastante e suficiente para justificar a utilização pela
IMPUGNANTE da respectiva alíquota para cálculo do crédito do IPI.
O próprio Termo de Verificação Fiscal reconhece que a classificação fiscal dos
produtos foi efetuada pela RECOFARMA na posição 21.06.90.10 EX. 01.
Com efeito, o art. 62 da Lei n° 4.502/64 determina que o adquirente verifique se
os produtos que tenham ingressado em seu estabelecimento e as notas fiscais
que os acompanham atendem às prescrições legais e regulamentares.
Os RIPIs de 1972, 1979 e 1982, ao regulamentarem esse art. 62 da Lei n° 4.502/64,
haviam acrescentado a obrigação para o adquirente de examinar também a
correção da classificação fiscal do produto consignada na nota fiscal pelo
fornecedor, como se verifica do art. 173 do RIPI/82, que reproduz fielmente os
arts. 169 e 266 dos RIPIs de 1972 e 1979, respectivamente:
Na esfera judicial restou pacificado o entendimento de que aquele acréscimo de
obrigação, imposto pelos RIPI de 1972, 1979 e 1982, para o adquirente verificar a
correção da classificação fiscal não encontrava amparo legal no art. 62 da Lei n°
4.502/64:
No mesmo sentido, em 28.01.2008, no julgamento do PA n° 10860.001597/97-30,
de que foi relator o Conselheiro ANTONIO CARLOS ATULIM, referente a fatos
geradores ocorridos ainda na vigência daquele art. 173 do RIPI/82, acima
transcrito, a 2a Turma da CSRF decidiu que não cabia exigir do adquirente a
obrigação de examinar a correção da classificação fiscal do produto dada pelo
fornecedor.
O RIPI/98 e os RIPIs de 2002 e 2010 (arts. 266 e 327, respectivamente) suprimiram
tal acréscimo regulamentar.
Aliás, mesmo após a referida supressão regulamentar, mas julgando fatos
ocorridos ainda na vigência do RIPI/82, o CARF, por força da retroatividade
benigna, decidiu pela inexistência dessa obrigação e pela exclusão da multa
aplicável nos casos em que envolviam fatos geradores referentes a periodo da
vigência daquele art. 173 do antigo RIPI/82.
Recentemente, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF proferiu
os acórdãos n°s 3401-003.751 de 26.04.2017, e 3401-003.838 de 28.04.2017,
ambos sob a relatoria do Conselheiro LEONARDO OGASSAWARA DE ARAÚJO
BRANCO, no sentido de que, em face do disposto no art. 62 da Lei n° 4 . 502/64,
não cabe à autoridade glosar crédito de IPI no adquirente se calculado conforme a
classificação fiscal consignada pelo fornecedor na respectiva nota fiscal.
Não há na lei (art. 62 da Lei n° 4.502/64) e não existe no regulamento a obrigação
de o adquirente verificar a correção da classificação fiscal do produto na nota
fiscal.
Ou seja, os fatos geradores objeto do AUTO foram apurados sob a vigência de lei
que não impõe e de RIPI (de 2010) que não mais impõe a obrigação de o
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
8
adquirente examinar o acerto da classificação fiscal do produto e, como a
classificação dos concentrados na posição 21.06.90.10 EX. 01 foi feita pela
RECOFARMA, fornecedora do concentrado, a IMPUGNANTE agiu licita e
corretamente ao adotar tal classificação fiscal para cálculo do crédito de IPI.
Comprovado, pois, que a IMPUGNANTE calculou o crédito de IPI segundo a
alíquota decorrente da classificação fiscal na posição 21.06.90.10. EX. 01, feita
pelo fornecedor do insumo: 20%.
Assim, se não cabe ao adquirente questionar a classificação fiscal dos produtos
fornecidos pela RECOFARMA, a IMPUGNANTE agiu lícita e corretamente ao
calcular o crédito de IPI, na alíquota correspondente a essa classificação fiscal.
DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO Ainda que se entendesse que o
adquirente teria obrigação de verificar a correção da classificação fiscal do
produto constante da nota fiscal, o que se admite apenas para fins de
argumentação, mesmo assim a IMPUGNANTE tem direito de calcular o crédito de
IPI à alíquota da classificação fiscal indicada pelo fornecedor, porque o AUTO
violou o art. 146 do CTN.
A AUTORIDADE concluiu que o AUTO não teria violado o art. 146 do CTN, pois as
autuações fiscais anteriores não teriam o condão de definir um critério jurídico
em relação à classificação fiscal de mercadorias, sendo a consulta fiscal o
instrumento apropriado para essa definição.
Ocorre que, no lançamento tributário, a atividade da autoridade administrativa é
vinculada, nos termos do art. 142 do CTN, e, ao fiscalizar um contribuinte e
examinar a sua escrita fiscal de IPI, a AUTORIDADE tem o dever de examinar todos
os aspectos legais formadores do fato gerador da obrigação tributária de IPI, a
saber: o direito ao crédito de IPI, a classificação fiscal do produto adquirido, sua
respectiva alíquota etc.
Não obstante, no caso em exame, utilizando-se desse novo critério jurídico de que
o produto adquirido pela IMPUGNANTE não seria o concentrado para bebidas não
alcoólicas e que não estaria classificado na posição 21.06.90.10 Ex. 01, da
TIPI/2011, a AUTORIDADE lavrou o presente AUTO.
Ora, esse novo critério jurídico adotado pela AUTORIDADE só poderia alcançar
fatos geradores posteriores a 28.01.2016, data da ciência do auto de infração
lavrado contra a IMPUGNANTE, no qual foi questionada a natureza do produto
adquirido e sua classificação fiscal pela primeira vez em relação à IMPUGNANTE,
em discussão no PA n° 10980.720139/2016-14.
Ou seja, à época em que foram apurados os créditos de IPI glosados no presente
AUTO - (ou seja, no período de janeiro de 2013 a novembro de 2013), vigia o
entendimento no sentido de não glosar a alíquota utilizada para cálculo do
respectivo crédito de IPI decorrente da aquisição dos concentrados para bebidas
não alcoólicas.
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
9
Assim, o novo critério jurídico utilizado pela AUTORIDADE não pode retroagir para
atingir fatos geradores anteriores a 28.01.2016, período no qual firmou-se o
entendimento no sentido de autorizar o creditamento do imposto calculado à
alíquota correspondente à posição 21.06.90.10. EX. 01.
DA COMPETÊNCIA DA SUFRAMA PARA EFETUAR A CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS
PRODUTOS FABRICADOS EM PROJETO INDUSTRIAL.
Ocorre que a SUFRAMA tem competência para aprovar projeto industrial para
fruição dos beneficies fiscais previstos no art. 9o do DL n° 288/67 e no art. 6° do
DL n° 1.435/75 para produtos que possuam PPB já definido em Portaria
Interministerial.
Portanto, é insita à competência da SUFRAMA efetuar a classificação fiscal do
referido produto beneficiado produzido conforme PPB definido em Portaria
Interministerial, porque somente com a respectiva classificação fiscal é possível
identificar o produto beneficiado, para fins de IPI.
Registre-se que a RFB também tem competência para efetuar a classificação fiscal
de produtos, mas essa competência não é exclusiva nem excludente.
..., o STJ já decidiu que a RFB não tem competência exclusiva nem excludente para
efetuar a classificação fiscal de produto, prevalecendo a classificação fiscal
efetuada pelo órgão técnico (naquele caso, a ANVISA) e não cabendo à RFB
questionar aquela classificação.
Entendimento idêntico já havia sido aplicado pelo CARF no julgamento do PA n°
13701.000675/90-04, pela Terceira Câmara do Segundo CC, no qual restou
decidido que a RFB não tem competência exclusiva nem excludente para efetuar a
classificação fiscal de produto, prevalecendo, no referido processo, a classificação
fiscal efetuada pelo Ministério da Saúde.
Dessa forma, deve ser observado o entendimento firmado pelo STJ e pelo CARF
no sentido de que órgãos técnicos têm também competência para efetuar a
classificação fiscal de produtos e, nesses casos, deve prevalecer a classificação
efetuada pelo órgão técnico, em razão do seu conhecimento especifico.
Portanto, sendo o órgão responsável para aprovar o projeto industrial para que
determinado produto fabricado conforme PPB usufrua de incentivos fiscais, a
SUFRAMA é o órgão técnico para efetuar a classificação fiscal do produto
incentivado, fabricado conforme o respectivo PPB previsto em Portaria
Interministerial, constante do projeto aprovado.
DA NATUREZA DO PRODUTO ELABORADO PELA RECOFARMA.
A AUTORIDADE concluiu que o produto elaborado pela RECOFARMA não
consistiria em uma mercadoria única e, pois, não seria o concentrado para
bebidas não alcoólicas, classificado na posição 21.06.90.10 EX. 01 da TIPI/2011.
Ocorre que tal conclusão conflita diretamente com a definição dada ao produto
elaborado pela RECOFARMA, com base em PPB definido em Portaria
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
10
Interministerial e objeto de projeto industrial aprovado pela SUFRAMA, qual seja:
concentrado para bebidas não alcoólicas - código 0653.
Com efeito, a Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT n° 08, de 25.02.1998, (i)
define o PPB dos concentrados para bebidas não alcoólicas, (ii) reconhece que o
referido produto é único e composto por partes líquidas e sólidas e (iii) estabelece
expressamente que a sua homogeneização somente ocorrerá quando necessário.
Considerando o PPB definido na referida Portaria Interministerial, a SUFRAMA
editou a Resolução do CAS n° 298/2007, integrada pelo Parecer Técnico de
Projeto n° 224/2007- SPR/CGPRI/COAPI, que:
aprovou o projeto industrial da RECOFARMA para fabricação dos concentrados
para bebidas não alcoólicas, para fruição dos benefícios do art. 9o do DL n° 288/67
e do art. 6° do DL n° 1.435/75;
b)reconheceu que esse produto elaborado pela RECOFARMA está sujeito e
observa o PPB previsto na Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT n° 08/98 que
é específica para esses produtos;
c)definiu o concentrado para bebidas não alcoólicas fabricado pela RECOFARMA e
fabricado conforme PPB previsto em Portaria Interministerial como ". preparações
químicas utilizadas como matéria-prima para industrialização de bebidas não
alcoólicas, com capacidade de diluição superior a 10 partes de bebida para cada
parte de concentrado";
d)esclareceu que o concentrado é mercadoria única composta por partes líquidas
e sólidas não homogeneizadas; e e)efetuou a sua classificação fiscal na posição
21.06.90.10 EX. 01.
Vê-se que a própria SUFRAMA reconhece que esse produto é o concentrado para
bebidas não alcoólicas fabricado conforme PPB definido em Portaria
Interministerial e que esse concentrado, por configurar "preparações químicas",
pode ser entregue desmembrado em partes/kits, sem que isso desnature a sua
condição de produto único (de concentrado para bebidas não alcoólicas),
classificado na posição 21.06.90.10 EX. 01 da TIPI/2011, qual seja, preparações
compostas para bebidas com capacidade de diluição superior a 10 partes da
bebida para cada concentrado - por isso classificado no EX. 01, a qual tinha
alíquota de 27%.
Incontroverso, pois, que a SUFRAMA tem conhecimento de que os concentrados
para bebidas não alcoólicas fabricados pela RECOFARMA no projeto industrial por
ela, SUFRAMA, aprovado, são entregues pelo fornecedor (RECOFARMA) de forma
desmembrada ("kits"), conforme o próprio PPB definido em Portaria
Interministerial, e que tal fato mantém inalterada sua condição de mercadoria
única, qual seja, concentrado para bebidas não alcoólicas classificado na posição
21.06.90.10, EX. 01.
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
11
Ainda que por absurdo se entendesse que a SUFRAMA não teria competência
para efetuar a classificação fiscal dos produtos incentivados objeto de projeto
industrial e fabricados consoante respectivo PPB definido em Portaria
Interministerial, o que se admite apenas para argumentar, fato é que a SUFRAMA
definiu o produto incentivado em questão como o concentrado para bebidas não
alcoólicas, mercadoria única, classificado na posição 21.06.90.10 EX. 01 e que essa
classificação constou de ato administrativo.
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DEFINIDA PELAS REGRAS GERAIS DE INTERPRETAÇÃO
DO SISTEMA HARMONIZADO E NESH Inicialmente, registre-se que o parecer do
Instituto Nacional de Tecnologia (INT), examinando os aspectos técnicos de cada
parte das preparações elaboradas pela RECOFARMA, chegou à conclusão de que
essas preparações, oriundas do PPB da referida Portaria Interministerial,
constituem um produto único (DOC. 11) .
Assim, na parte em que definiu, sob o ponto de vista técnico, que os produtos
elaborados pela RECOFARMA são mercadoria única, entregues desmembradas em
kits, o laudo do INT deve ser adotado imperiosamente, nos termos do art. 30,
caput, do Decreto n° 70.235/72 .
Observe-se, neste particular, que, ao contrário do alegado pela AUTORIDADE, não
se aplica no presente caso o § 1o do art. 30 do Decreto n° 70.235/72.
Ora, o laudo do INT, em nenhuma das suas 31 páginas, faz qualquer referência à
classificação fiscal; o laudo, tão somente, analisa os aspectos técnicos do produto
fabricado pela RECOFARMA e conclui que esse produto consiste em uma
mercadoria única.
Nesse sentido, em caso semelhante ao presente, o CARF determinou a
observância do laudo emitido pelo INT, conforme se verifica da ementa e de
trechos do voto proferido no Acórdão n° 301-33.786, de 24.04.2007.
DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 112 DO CTN Por fim, se houvesse qualquer dúvida
quanto à correção da posição 21.06.90.10 EX. 01 aos produtos adquiridos pela
IMPUGNANTE, constante das notas fiscais emitidas pela RECOFARMA, essa
classificação fiscal deveria prevalecer por ser a classificação dada pela SUFRAMA,
em ato administrativo, devendo ser aplicado ao presente caso o disposto no art.
112 do CTN.
DA ILEGALIDADE DO AUTO Caso sejam superados todos os fundamentos
expostos nas seções anteriores e a autoridade julgadora entenda que o produto
fabricado e vendido pela RECOFARMA não seria o concentrado para bebidas não
alcoólicas, o que se admite apenas para fins de argumentação, ainda assim o
AUTO deveria ser cancelado face a sua evidente ilegalidade, pois deixou de
considerar uma parcela do crédito de IPI na respectiva apuração.
Com efeito, a AUTORIDADE desconsiderou a alíquota utilizada pela IMPUGNANTE
e concluiu que as partes do produto em questão estariam classificadas, em sua
maioria, em posições cujas alíquotas seriam zero.
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
12
Não obstante, a AUTORIDADE também reconheceu e afirmou que uma das partes
que integra os produtos fabricados e vendidos pela RECOFARMA seria classificada
na posição 3302.10.00, cuja alíquota é de 5%, mas concluiu que não seria possível
efetuar o cálculo do crédito de IPI decorrente da aquisição da referida parte,
porque a IMPUGNANTE teria recebido o concentrado para bebidas não alcoólicas
como produto único.
Ocorre que a conclusão da AUTORIDADE é ilógica e ilegal, porque, se ela adotou o
entendimento de que é possível separar as partes do referido produto para
verificar individualmente a classificação fiscal de cada parte, deveria ter arbitrado
o valor da parte supostamente classificada na posição 3302.10.00, ao invés de
afirmar que não seria possível calcular essa parcela do crédito individualmente.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA Ainda que superados todos os argumentos acima desenvolvidos, o
que se admite apenas para fins de argumentação, a multa, os juros de mora e a
correção monetária também não são devidos em razão do disposto no art. 100,
parágrafo único, do CTN, que estabelece que a observância de atos normativos
expedidos pelas autoridades administrativas tem o condão de excluir a cobrança
de multa, juros de mora e correção monetária.
No caso. como já visto, a SUFRAMA tem competência para aprovar projeto
industrial para fruição da isenção prevista no art. 9o do DL n° 288/67 e no art. 6o
do DL n° 1.435/75 e, pois, para efetuar a classificação fiscal do produto
beneficiado, nos termos do Decreto n° 7.139/2010 c/c a Resolução do CAS n°
202/2006.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA Por outro lado, ainda que
superados todos os argumentos acima desenvolvidos, o que se admite apenas
para argumentar, também não seria cabível a imposição de multa no presente
caso, em razão do disposto no art. 76, II, "a", da Lei n° 4.502/64, que está em
pleno vigor.
No caso, há decisões irrecorríveis de última instância administrativa proferidas em
processos fiscais no sentido de que não cabe ao adquirente do produto verificar a
sua correta classificação fiscal (Acórdãos: 02-02.895, de 28.01.2008, relator
Conselheiro ANTONIO CARLOS ATULIM; 02-02.752, de 02.07.2007, relator
Conselheiro ANTONIO BEZERRA NETO e 02-0.683, de 18.11.1997, relator
Conselheiro MARCOS VINÍCIUS NEDER DE LIMA), o que atrai os arts. 486, II, "a",
do RIPI/02 e 567, II, "a", do RIPI/10, para fins de exclusão da multa exigida.
DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DOS REFRIGERANTES.
A AUTORIDADE concluiu que a IMPUGNANTE não teria direito ao crédito de IPI
decorrente da aquisição de produtos de limpeza e de lubrificantes que, no seu
entendimento, não se enquadrariam no conceito de matéria-prima, produto
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
13
intermediário e material de embalagem previsto no Parecer Normativo CST n°
65/79.
Ora, a conclusão da AUTORIDADE está equivocada, porque não há dúvida de que
os produtos de limpeza, utilizados para assepsia e sanitização, integram o
processo produtivo dos refrigerantes, já que inerentes à sua produção, inclusive,
por exigências sanitárias são utilizados de forma obrigatória e, pois, está correto o
creditamento do imposto.
Com efeito, embora os produtos de limpeza e os lubrificantes não tenham
necessariamente contato direto com a bebida, tais produtos entram em contato
direto com as embalagens dos refrigerantes, visto que são utilizados para
higienizar as máquinas e lubrificar as esteiras, onde são elaborados os
refrigerantes.
Além disso, é inconteste que a utilização dos produtos de limpeza e dos
lubrificantes também atende aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do
STJ para fins de aproveitamento do crédito de IPI (RESP n° 1.075.508 - SC, DJe de
13.10.2009, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos), visto que (i) não
integram o ativo imobilizado e (ii) são consumidos integralmente no processo de
industrialização dos refrigerantes.
Nesse sentido, o art. 226, I, do RIPI/10, ao dispor sobre o direito ao crédito
relativo à aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, expressamente reconhece que dá direito ao crédito o produto que,
embora não se integrando ao novo produto, sejam "consumidos" no processo de
industrialização. O próprio Parecer Normativo CST n° 65/79, citado pela
AUTORIDADE no Termo de Verificação Fiscal, reconhece que expressão
"consumidos" deve ser entendida no seu sentido amplo.
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS ENTRADAS DE REFRIGERANTES PARA
COMERCIALIZAÇÃO.
A AUTORIDADE constatou, ainda, que a IMPUGNANTE se creditou do IPI
destacado em notas fiscais relativas a entradas de refrigerantes para
comercialização e concluiu que o creditamento seria indevido porque a
IMPUGNANTE é optante do REFRI e, segundo esse regime, o IPI deve incidir uma
única vez; logo, já tendo havido a incidência do imposto, por ocasião da saída do
refrigerante do estabelecimento industrial, o IPI não seria mais devido na
operação seguinte e, consequentemente, não caberia o crédito relativo à
operação antecedente.
Ocorre que, ao contrário do afirmado, a IMPUGNANTE tem direito ao crédito de
IPI oriundo das entradas de refrigerantes, o qual decorre de operações de
recebimento (em transferência) entre estabelecimentos filiais da IMPUGNANTE.
Inicialmente, cabe esclarecer que as notas fiscais de transferência glosadas no
presente AUTO decorrem de operações realizadas entre estabelecimentos da
SPAIPA, e não da SPAL, como afirmado no Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
14
Com efeito, os refrigerantes foram recebidos em transferência, com destaque de
imposto, tendo havido, também, o recolhimento do IPI na etapa seguinte,
conforme atestado pelas notas fiscais de saída, pois a IMPUGNANTE é
estabelecimento industrial e, nessa etapa, que os produtos foram efetivamente
destinados à comercialização (DOC. 14).
Neste particular, não procede a afirmativa da AUTORIDADE no sentido de que,
pelo fato de o IPI já ter sido pago na etapa de transferência, não seria mais devido
na etapa de venda e que, portanto, careceria de base legal o aproveitamento dos
créditos oriundos das aquisições dos refrigerantes.
Isso porque a legislação que instituiu o REFRI não trata especificamente dessa
matéria; a regra geral é no sentido de que a suspensão é facultativa na
transferência entre estabelecimentos da mesma empresa (art. 43, X, do RIPI/10);
sendo assim, o estabelecimento remetente pode optar pelo destaque do IPI na
nota fiscal, cabendo, nesse caso, ao estabelecimento destinatário, o direito ao
crédito do imposto dela constante, quando se debitar na salda, sob pena de
afronta ao principio da não-cumulatividade.
Cabe destacar, ainda, o voto do Cons. ANTONIO CARLOS ATULIM, proferido no
processo n° 13116.720483/2012-59 (Acórdão n° 3402-002.927), que trata de
hipótese semelhante à presente, no qual a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção do CARF decidiu, por unanimidade de votos, que deve ser reconhecido o
crédito de IPI incidente na transferência entre estabelecimentos de refrigerantes
já prontos para comercialização, desde que tenha sido debitado o IPI na efetiva
salda para comercialização, sob pena de incorrer em bis in idem,
independentemente do contribuinte estar sujeito à tributação fixa.
Por fim, caso haja alguma dúvida quanto ao fato de que houve efetivamente
recolhimento do imposto na saída final dos refrigerantes do estabelecimento da
IMPUGNANTE para comercialização, essa requer que o julgamento seja
convertido em diligência para que possa ser comprovado tal fato.
Vê-se, pois, que devem ser mantidos os créditos de IPI ora questionados.
DA EXIGÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA NO AUTO.
Como aspecto adicional, superados os argumentos acima que afastam a aplicação
de qualquer penalidade, o que se admite apenas para fins de argumentação, seria
totalmente descabida a incidência de juros sobre a multa de oficio lançada contra
a IMPUGNANTE, porque implicaria numa indireta majoração da própria
penalidade e não se pode falar em mora na exigência de multa.
A empresa SPAIPA apresentou impugnação, que, em resumo, solicitou o
cancelamento do auto de infração e o reconhecimento do direito ao crédito e,
neste particular, a IMPUGNANTE se reportou a todos os argumentos utilizados
pela SPAL em sua impugnação, que também integraram a defesa (DOC. 03).
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
15
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da contribuinte,
proferindo o acórdão assim ementado:
GLOSA DE CRÉDITO. INSUMOS. GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO.
Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem são os admitidos na legislação aplicável ao IPI, não abrangendo as
despesas com gastos gerais de fabricação.
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ISENTOS ORIUNDOS DA AMAZÔNIA
OCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. GLOSAS.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos concernentes a
produtos isentos adquiridos para emprego no processo industrial, mas não
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental.
CRÉDITOS INDEVIDOS. PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME ESPECIAL DE
TRIBUTAÇÃO DE BEBIDAS FRIAS (REFRI). INCIDÊNCIA ÚNICA.
Como o IPI incide uma única vez sobre o produto na saída do estabelecimento
industrial, não cabe o destaque do imposto em saídas subseqüentes para outros
estabelecimentos, da mesma firma ou de terceiros, assim como o creditamento
pelo estabelecimento adquirente.
ERRO DE ALÍQUOTA. LANÇAMENTO.
A falta de pagamento do imposto, por erro de classificação fiscal/alíquota na
aquisição de insumos (quando isentos - ZFM), justifica o lançamento de ofício do
IPI, com os acréscimos legais cabíveis.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Ano-calendário: 2013 CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam, efetivamente, uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa
de industrialização, ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013 APLICAÇÃO
DA NORMA JURÍDICA. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico deve ser entendida como uma mudança de posição
interpretativa da Administração a respeito de determinada norma.
Não ocorre alteração de critério jurídico nem ofensa ao art. 146 do CTN se a
Fiscalização promove autuação baseada em entendimento distinto daquele que
seguidamente adota o contribuinte, mas que jamais foi objeto de manifestação
expressa por parte da Administração Tributária.
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
16
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. DOCUMENTOS FISCAIS IDÔNEOS. CLASSIFICAÇÃO
EQUIVOCADA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
Em matéria tributária, a culpa do agente é irrelevante para que se configure
descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela
infração tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. Na situação, as
notas fiscais de aquisição das mercadorias que originaram o suposto crédito, ao
consignarem classificação fiscal equivocada que não se aplica ao produto
comercializado, deixam de ostentar o amparo necessário a respaldar o crédito
ficto escriturado, sendo cabível a glosa.
AÇÃO JUDICIAL. ALCANCE.
O provimento jurisdicional somente abrange o objeto da demanda judicial, vale
dizer, o conteúdo do pedido da petição inicial.
OBSERVÂNCIA DOS ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PELAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, a que se refere o
inciso I do art. 100 do CTN, são normas complementares das leis, dos tratados e
das convenções internacionais e dos decretos que versem sobre matéria
tributária. São atos gerais e abstratos, tais como portarias, instruções, etc,
editadas com a finalidade de explicitar preceitos legais ou de instrumentar o
cumprimento das obrigações tributárias. É a observância destes tipos de atos
normativos que têm o condão de excluir a cobrança dos consectários legais, nos
termos de parágrafo único do art. 100 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. EFICÁCIA NORMATIVA DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
INEXISTÊNCIA DE LEI. EXIGÊNCIA.
Não há que se falar em aplicação do disposto no art. 76, II, a, da Lei no 4.502, de
1964, c/c o art. 100, II e parágrafo único, do CTN, para a exclusão de penalidades e
juros de mora, pela inexistência de lei que atribua eficácia normativa às decisões
administrativas em processos nos quais um terceiro não seja parte.
Inconformada, a Spal Indústria apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) pela decadência, uma vez, que a contribuinte foi intimada do auto de
infração em 09.01.2018, sendo que a exigência do IPI é de período anterior
09.01.2013;
b) da não responsabilidade da recorrente por suposto erro na classificação
fiscal;
c) alteração de critério jurídico;
d) da classificação fiscal dos concentrados para bebidas não alcoólicas – da
alíquota utilizada para cálculo dos créditos de IPI;
e) ilegalidade do auto de infração por ausência de arbitramento;
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
17
f) ausência de provas para embasar a autuação;
g) do direito ao crédito relativo à aquisição de insumos isentos beneficiados
pela isenção do art. 9o. do DL no 288/67;
h) do direito ao crédito relativo à isenção do art. 6o. do DL no. 1.435/75;
i) impossibilidade da exigência de multa, juros de mora e correção monetária;
j) dos créditos oriundos da aquisição de produtos utilizados no processo de
industrialização dos refrigerantes;
k) dos
créditos decorrentes das entradas de refrigerantes para comercialização;
Ainda a solidária Spaipa Indústria apresentou recurso voluntário querendo reforma
para que seja acolhido os argumentos aduzidos pela Spal.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões para que seja
mantenha incólume o Acórdão DRJ.
O feito foi convertido em diligência e posteriormente a contribuinte se manifestou.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Conheço do recurso, eis que tempestivo e atendido os requisitos formais.

 PELA DECADÊNCIA, UMA VEZ, QUE A CONTRIBUINTE FOI INTIMADA DO AUTO DE
INFRAÇÃO EM 09.01.2018, SENDO QUE A EXIGÊNCIA DO IPI É DE PERÍODO ANTERIOR
09.01.2013;

O prazo para a Fazenda constituir o crédito tributário de tributos submetidos ao
lançamento por homologação é de cinco anos, começando a contagem do quinquênio do fato
gerador, regra geral, na forma do art. 150, § 4o, do CTN.
Todavia, no caso de inexistência do pagamento antecipado a que se refere o art.
150 do CTN o termo inicial é deslocado para o primeiro dia do ano seguinte, nos termos do art.
173, I, da mesma Lei. E, nos termos do art. 183, parágrafo único, III, do RIPI/2010, considera-se
pagamento a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos admitidos,
sem resultar saldo a recolher.
NEGO PROVIMENTO
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
18
 DA NÃO RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE POR SUPOSTO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
Esclarece, ainda, que é adquirente de boa-fé e não poderia, mesmo que por
hipótese, ser prejudicada por eventual equívoco da sua fornecedora, pois a jurisprudência do STJ
já teria pacificado o entendimento de que o adquirente de boa-fé não pode ser prejudicado em
razão de irregularidades praticadas por terceiros, conforme consta do Recurso Especial Repetitivo
no 1.148.444/MG. O art. 136 do CTN determina que a intenção do agente não deve ser levada em
conta na definição da responsabilidade por infrações tributárias.
O fato de ter agido de boa-fé não permite ao contribuinte se locupletar de crédito
ao qual não tem direito. Mesmo não sendo o responsável pela emissão da nota fiscal e pela
classificação fiscal da mercadoria, foi o recorrente quem se apropriou de créditos indevidos, e não
seu fornecedor.
Vale destacar que a boa-fé do Recorrente, ao contrário do que alega, foi sim levada
em consideração, pois caso a Autoridade Fiscal tivesse entendido que houve a intenção do
recorrente de fraudar o Fisco, ou seja, presente o dolo, outra teria sido a consequencia da sua
conduta, pois incidiria na previsão contida no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96.
Assim, pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

 ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO;
A Recorrente aduz em sua peça recursal a alteração de critério jurídico no presente
caso. Para tanto, cita que o novo critério jurídico adotado pela Autoridade não poderia alcançar
fatos geradores anteriores a 08/06/2017, data em que a Recorrente foi cientificada do auto de
infração, no qual, pela primeira vez, foi questionada a alíquota utilizada para cálculo do crédito de
IPI em relação à Recorrente.
Que anteriormente não houve qualquer tipo de discordância quanto ao
enquadramento da classificação adotada para os concentrados no código NCM 2106.90.10,
“EX.01”.
É sabido que as práticas reiteradas das autoridades administrativas significam uma
posição firmada pela administração, com relação à aplicação da legislação tributária, e devem ser
acatadas como correta interpretação da lei. Assim, o contribuinte que agir em conformidade com
a orientação da Administração Tributária não fica sujeito a penalidades.
No entanto, o fato de a Fiscalização não haver detectado anteriormente uma
determinada infração praticada pelo contribuinte não pode ser interpretado como um
reconhecimento da legitimidade de tal conduta, nem tampouco tomado como uma “prática
reiteradamente observada pelas autoridades administrativas”.
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
19
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro auto de infração
deve ser considerada a um mesmo lançamento, e não a lançamentos distintos.
De forma diversa ao pretendido pela Recorrente, entendo que, no caso em apreço,
os procedimentos adotados pela fiscalização não afrontaram o art.146 do CTN e foram realizados
em conformidade com os preceitos normativos que disciplinam o assunto, portanto, não merece
provimento o seu pleito.
Assim, rejeito a preliminar arguida pela Recorrente.
 DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS CONCENTRADOS PARA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS – DA
ALÍQUOTA UTILIZADA PARA CÁLCULO DOS CRÉDITOS DE IPI;

ARDa competência da Suframa para efetuar a classificação fiscal dos produtos
fabricados em projeto industrial aprovado para fruição de benefícios fiscais e do ato
administrativo Inicialmente, deve ser consignado os principais excertos do laborioso voto
proferido pela Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, nos autos no 15956.720178/2015-43,
sobre a competência da Receita Federal na fiscalização dos incentivos fiscais disciplinados pela
SUFRAMA:
"A Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA é uma autarquia criada
pelo Decreto-lei n.o 288/1967, atualmente vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços, à qual foi atribuída a administração da Zona Franca de Manaus ZFM.
Atentando-se em especial para a disciplina dos incentivos fiscais concedidos nesta
área (e, posteriormente, na área da Amazônia Ocidental do Decreto-lei n.o 291/1967), observa-se
que originariamente a atuação da SUFRAMA exigia o aval do Ministério da Fazenda, que
igualmente participava do processo de aprovação dos projetos de industrialização passíveis de
serem desenvolvidos naquela área e de gozarem dos incentivos fiscais. A disciplina originária
igualmente se preocupava em garantir a competência do Ministério da Fazenda no controle da
entrada e saída das mercadorias no âmbito da ZFM.
É o que se depreende da disciplina do Decreto n.o 61.244/1967, que
originariamente regulamentou o Decreto-lei n.o 288/1967:
"Art 11. Estão isentas do impôsto sôbre produtos industrializados tôdas as
mercadorias industrializadas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu consumo
interno, quer a comercialização em qualquer ponto do território nacional.
§ 1o Os projetos para a produção, beneficiamento ou industrialização de
mercadorias que pretendam gozar dos benefícios do Decreto-lei no 28867 serão submetidos à
aprovação da SUFRAMA, ouvido o Ministério da Fazenda, quanto aos aspectos fiscais, implicando
em aprovação tácita a falta de manifestação dêsse Ministério no prazo de 30 (trinta) dias contados
do pedido de audiência.
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
20
§ 2o Os projetos serão apresentados de conformidade com critérios e
procedimentos estabelecidos pela SUFRAMA, mediante instruções aprovadas pelo Ministro do
Interior.
§ 3o O Superintendente da SUFRAMA poderá rejeitar, de plano, ouvido o Conselho
Técnico, os projetos que, visando a obtenção dos incentivos fiscais previstos no Decreto-lei no
28867, tenham por fim a produção, industrialização ou beneficiamento das mercadorias
capituladas no parágrafo 1o do artigo 3o do referido Decreto-lei, inclusive as alterações
supervenientes por Decreto (Decreto-lei no 28867 artigo 3o, parágrafo 2o).
Art 12. Tôda entrada de mercadoria nacional ou estrangeira na Zona Franca de
Manaus fica sujeita ao contrôle da SUFRAMA, respeitada a competência legal atribuída á
fiscalização aduaneira e de rendas internas do Ministério da Fazenda." (grifei)Especificamente
quanto à análise de entrada das mercadorias nacional ou estrangeira, referenciada no art. 12
acima transcrito, constatase que o Ministério da Fazenda manteve seu controle na forma indicada
no art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF n.o 203/2012, que disciplina o controle da entrada e saída de mercadorias da ZFM e
das áreas da Amazônia Ocidental. Esse dispositivo, inclusive, é o único no regimento interno da
Receita Federal que faz referência às essas áreas em específico:
"Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil DRF, à Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas Derpf, às Alfândegas da Receita Federal do Brasil ALF e
às Inspetorias da Receita Federal do Brasil IRF de Classes “Especial A”, “Especial B” e “Especial C”,
quanto aos tributos administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de
arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação e
acompanhamento dos maiores contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de
comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação,
organização, modernização, e, especificamente: (Redação dada pelo(a) Portaria MF no 512, de 02
de outubro de 2013)(...)§ 3o Às Alfândegas Porto de Manaus e Aeroporto Internacional Eduardo
Gomes compete ainda:
I - proceder ao despacho de internação de mercadorias da Zona Franca de Manaus
para o restante do território nacional; II processar os pedidos de saída temporária para o restante
do território nacional de bens ingressados na Zona Franca de Manaus com suspensão de tributos;
e III controlar a saída da Zona Franca de Manaus de mercadorias nacionais nela ingressadas.
§ 4o Às DRF Boa Vista, Porto Velho, JiParaná, Rio Branco e Macapá compete ainda:
I - proceder ao despacho de internação de mercadorias da Amazônia Ocidental e
Áreas de Livre Comércio para o restante do território nacional; II processar os pedidos de saída
temporária para o restante do território nacional de bens ingressados na Amazônia Ocidental e
Áreas de Livre Comércio com suspensão de tributos; e III controlar a saída da Amazônia Ocidental
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
21
e Áreas de Livre Comércio de mercadorias nacionais nela ingressadas." (grifei)Por outro lado, no
que concerne aos critérios e requisitos para a concessão de incentivos fiscais no âmbito da Zona
Franca (referenciada no art. 11 do Decreto n.o 61.244/1967 acima transcrito), observa-se que com
o transcorrer dos anos a influência do Ministério da Fazenda foi afastada por completo, com
garantia de plena autonomia à SUFRAMA para tanto.
Com efeito, como se depreende das disciplinas regulamentares trazidas nos
Decretos n.o 2.566/1998, n.o 4.628/2003, n.o 6.372/2008 e até no atualmente vigente Decreto n.o
7.139/2010, a administração da concessão de incentivos fiscais é atribuída de forma exclusiva à
SUFRAMA, independentemente, portanto, de qualquer aval do Ministério da Fazenda. Vejamse
pela redação do art. 1o, VI, do Anexo I destes Decretos, todos com redação no mesmo sentido:
Art. 1o A Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA, autarquia criada
pelo DecretoLei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, tem como finalidade promover o desenvolvimento socioeconômico,
de forma sustentável, na sua área de atuação, mediante geração, atração e consolidação de
investimentos, apoiado em capacitação tecnológica, visando a inserção internacional competitiva,
a partir das seguintes ações:
(...)VI - administrar a concessão de incentivos fiscais." (grifei)Sob essa perspectiva
que os referidos Decretos atribuíram ao Conselho de Administração da SUFRAMA (CAS) a
competência para aprovar "os projetos das empresas que objetivem usufruir dos benefícios
fiscais", bem como "estabelecer normas, exigências, limitações e condições" para estes projetos,
sem depender de qualquer outro órgão, inclusive do Ministério da Fazenda (art. 3o, I, 'c', do Anexo
I do Decreto n.o 2.566/1998 e art. 4o, I, 'c' do Anexo I dos Decretos n.o 4.628/2003, n.o 6.372/2008
e n.o 7.139/2010).
Exatamente no exercício de sua competência, o CAS expediu a Resolução CAS n.o
202/2006, posteriormente revogada pela atualmente vigente Resolução CAS n.o 203/2012, com os
requisitos para a aprovação dos projetos industriais para a concessão e gozo dos incentivos fiscais
na Zona Franca de Manaus e na Amazônia Ocidental, dentre os quais aquele objeto desta
autuação do art. 6o do Decreto-lei n.o 1.435/75.
Esta disciplina normativa com os procedimentos de apresentação, análise,
aprovação e acompanhamento de Projetos Industriais para fins de concessão dos incentivos fiscais
evidenciam a autonomia da SUFRAMA no processo de aprovação e acompanhamento dos
projetos, indicando expressamente que, quando comprovado por aquele órgão o inadimplemento
dos requisitos para o gozo dos incentivos fiscais, a Receita Federal será devidamente notificada
para que tome as providências cabíveis.
Vejamos pelo teor da Resolução CAS n.o 202/2006, vigente à época da análise do
projeto da RECOFARMA objeto deste processo (cujas disciplinas, nos pontos sob enfoque neste
voto, não foram substancialmente alteradas pela Resolução CAS n.o 203/2012):
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
22
"Art. 1o Os incentivos fiscais administrados pela SUFRAMA, concedidos a projetos
industriais que objetivem a industrialização de produtos na Zona Franca de Manaus (ZFM), são os
seguintes:
I - isenção do Imposto de Importação (II), relativo a matérias-primas, produtos
intermediários, materiais secundários e de embalagem, componentes e outros insumos de origem
estrangeira utilizados na industrialização de produtos destinados a consumo interno na ZFM; II -
redução do II, relativo a matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários e de
embalagem, componentes e outros insumos de origem estrangeira utilizados na industrialização
de produtos destinados a consumo em outros pontos do território nacional; III - isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), relativo a produtos produzidos na ZFM destinados à
comercialização em qualquer ponto do território nacional; IV - isenção do IPI para os produtos
elaborados com matériasprimas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as
de origem pecuária; V - crédito do IPI, calculado como se devido fosse, para o adquirente de
produtos de que trata o inciso anterior, sempre que empregados como matériasprimas, produtos
intermediários ou materiais de embalagem na industrialização, em qualquer ponto do território
nacional, de produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto; e VI - isenção do
II e do IPI relativo a bens de capital destinados à implantação de projetos industriais.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros e produtos de perfumaria ou toucador, preparados
e preparações cosméticas, salvo quanto a estes se destinados, exclusivamente, a consumo interno
na ZFM, ou quando produzidos com utilização de matérias-primas da fauna e flora regionais.
(...)Art. 5o Os projetos submetidos à apreciação da SUFRAMA deverão atender,
cumulativamente, aos seguintes objetivos e condições para a concessão e fruição dos benefícios
fiscais:
I - atendimento aos limites anuais de importação de matérias-primas, produtos
intermediários, materiais secundários e de embalagem, constantes da respectiva resolução
aprobatória do projeto e suas alterações; II - incremento da oferta de emprego na região; III -
concessão de benefícios sociais aos trabalhadores; IV - incorporação de tecnologias e de processos
de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica; V - níveis crescentes de produtividade
e competitividade; VI - reinvestimento de lucros na região; VII - investimento na formação e
capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento científico e tecnológico; e VIII -
atendimento ao Processo Produtivo Básico (PPB) exigido para seus produtos.
§ 1o No caso de empresas cujo objeto seja a produção de bens e serviços de
informática, além do atendimento do disposto neste artigo, deverá ser observada a legislação
específica que trata dos investimentos compulsórios em atividades de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D).
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
23
§ 2o Quando da apresentação de projeto de implantação, deverá ser apresentada
cópia autenticada da Licença Prévia emitida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
IPAAM, órgão ambiental competente, do estado do Amazonas.
(...)Art. 8o A SUFRAMA efetuará a análise de todos os projetos que atendam ao
disposto no art. 5o desta Resolução devendo dar prioridade àqueles que apresentem:
I - produção de componentes, partes e peças, subconjuntos e materiais de
embalagem destinados principalmente ao adensamento das cadeias produtivas do Pólo Industrial
de Manaus; II - programa de exportação; III - aplicação em programas de Pesquisa e
Desenvolvimento; IV - maior geração de empregos por unidade de renúncia fiscal projetada; e V -
Índice de Desenvolvimento Regional IDR superior à média do subsetor ao qual a empresa
pertença, de acordo com regulamentação estabelecida pela SUFRAMA, sendo: (...)Art. 10.
Compete ao Conselho de Administração da SUFRAMA (CAS) deliberar acerca da aprovação dos
projetos que visem o gozo dos incentivos de que trata o art. 1o, apresentados por empresa que se
encontre em situação fiscal regular, mediante apresentação da Certidão de Regularidade Cadastral
CRC junto à SUFRAMA ou das certidões negativas de débitos ou documento equivalente expedidos
pelos órgãos competentes, nos termos da alínea d do art. 38 desta Resolução e cujos produtos
possuam PPB previamente aprovado, nos termos do art. 4o, do Decreto no 2.891/98.
§ 1o Excepcionalmente, em casos devidamente justificados, os projetos que não
apresentem situação fiscal regular, mas que tenham apreciação favorável do CAS, desde que
apresentem comprovação de regularidade no prazo de 60 (sessenta) dias, improrrogáveis,
contados da data de apreciação do projeto pelo Conselho, poderão ter seus atos aprobatórios
expedidos pela(o) Superintendente.
§ 2o As empresas que não atenderem ao prazo estipulado no parágrafo anterior
somente poderão ter seus projetos incluídos em nova pauta do CAS mediante a regularização
prévia de sua documentação e/ou cadastramento junto à SUFRAMA.
§ 3o A aprovação de projetos somente terá eficácia após a publicação do
correspondente ato aprobatório no Diário Oficial da União (DOU).
(...)Art. 58. A SUFRAMA enviará comunicado a Secretaria da Receita Federal (SRF)
sempre que comprovar que a empresa auferiu indevidamente dos incentivos fiscais administrados
pela autarquia, descritos no art. 1o desta Resolução." (grifei)E aqui é importante salientar que a
referência à necessidade de aprovação dos projetos pela SUFRAMA é igualmente depreendida da
disciplina legal dos incentivos fiscais, tal como aquele objeto de análise nos presentes autos.
Vejamos novamente o teor do dispositivo que respalda o incentivo fiscal condicionado sob análise
(art. 6o do Decreto- lei n.o 1.435/75):
"Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as
de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na área definida pelo § 4o do art. 1o do
Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de 1967.
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
24
§ 1o Os produtos a que se refere o "caput" deste artigo gerarão crédito do Imposto
sobre Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse, sempre que empregados como
matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem, na industrialização, em
qualquer ponto do território nacional, de produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do
referido imposto.
§ 2o Os incentivos fiscais previstos neste artigo aplicam-se, exclusivamente, aos
produtos elaborados por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham sido aprovados pela
SUFRAMA." (grifei)Portanto, observa-se que a autoridade competente para identificar as
condições para o gozo das isenções deferidas no âmbito da Zona Franca de Manaus e da Amazônia
Ocidental, na forma do caput do art. 179, do CTN, é a SUFRAMA, autoridade administrativa com
personalidade jurídica própria, e não a Secretaria da Receita Federal do Brasil:
"Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça
prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou
contrato para sua concessão. (...)." (grifei)Em outras palavras, o despacho da autoridade
administrativa necessário à concessão das isenções onerosas ou condicionadas relativas à ZFM e à
Amazônia Ocidental, a que se refere o art. 179, do CTN, é a SUFRAMA, à quem a legislação atribuiu
competência específica. Por conseguinte, cabe aos demais órgãos administrativos, dentre os quais
a Secretaria da Receita Federal do Brasil, observar as condições delineadas por aquela autoridade
administrativa específica.
Em conformidade com a disciplina trazida pelo CAS nas Resoluções n.o 202/2006 e
203/2012, os projetos apresentados pelos sujeitos passivos visando ao gozo dos incentivos fiscais,
após a apreciação da Superintendência, são aprovados por ato do Conselho de Administração da
SUFRAMA (CAS) devidamente publicado no Diário Oficial.
No presente caso, à luz da Resolução CAS n.o 202/2006, após solicitação da
empresa fornecedora da Recorrente (RECOFARMA) da renovação de seu projeto para o gozo dos
incentivos fiscais, foi proferido Parecer Técnico de Projeto n.o 224/2007 pela Superintendência
Adjunta de Projetos da SUFRAMA (efls. 1.400/1.411), devidamente aprovado pelo CAS por meio
da Resolução n.o 298/2007, com validade até 05/10/2023.
Nesse sentido, a fiscalização da Receita Federal quanto aos incentivos fiscais sob
análise é restringida pelos despachos administrativos proferidos pela SUFRAMA que o concedem
(Parecer Técnico de Projeto e Resolução CAS). Portanto, não pode a fiscalização da Receita Federal
se dissociar dos termos identificados pela SUFRAMA nestes documentos.
Importante frisar que não se nega de qualquer forma o poder-dever da fiscalização
da Secretaria da Receita Federal do Brasil de proceder com a análise da validade dos incentivos
fiscais concedidos pela SUFRAMA no âmbito da ZFM e da Amazônia Ocidental, com fulcro no art.
37, XVIII da Constituição Federal. Contudo, o que não se admite é que a fiscalização ultrapasse os
termos dos despachos administrativos de concessão dos incentivos fiscais, para trazer requisitos
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
25
outros além daqueles disciplinados pela SUFRAMA, como órgão competente. O próprio dispositivo
constitucional mencionado é claro ao limitar a atuação da administração fazendária "dentro de
suas áreas de competência".
E aqui essencial enfatizar que para que seja atestado o descumprimento das
condições, a SUFRAMA traz procedimentos administrativos específicos, com a emissão em uma
periodicidade de 3 (três) anos dos Relatórios de Acompanhamento de Projetos (RAP) e com a
possibilidade de vistorias técnicas a qualquer tempo. É o que se extrai da Resolução CAS n.o
203/2012 atualmente vigente:
"CAPÍTULO V DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS Art. 42. A SUFRAMA emitirá a cada três
anos, ou sempre que necessário, por amostragem, Relatório de Acompanhamento de Projetos
(RAP), relativo aos produtos ativos (não cancelados) com projetos aprovados por suas respectivas
empresas junto ao Conselho de Administração da SUFRAMA.
§ 1o O RAP deverá conter a relação de produtos ativos das empresas, com a
situação atualizada de cada um no que diz respeito aos Laudos de Operação e de Produção, à
entrega do LTAI e dos indicadores de desempenho, à adimplência em relação à Certificação da
qualidade, além de dados atualizados de produção, mão-de-obra, faturamento, investimentos em
máquinas e equipamentos, concessão de benefícios sociais aos trabalhadores, investimentos na
formação e capacitação de recursos humanos, e, se for o caso, volume de exportações e
investimentos em pesquisa e desenvolvimento.
§ 2o O RAP deverá conter ainda, a análise dos desvios em relação às metas originais
e aos compromissos assumidos pelas empresas quando da aprovação de seus projetos, bem como
proposições para cancelamento de projetos e/ou alterações nas resoluções aprobatórias.
§ 3o A SUFRAMA, quando da emissão do RAP, deverá inspecionar in loco as
instalações da empresa, devendo neste momento ser atestado o cumprimento e manutenção das
disposições constantes nos Laudos de Operação e de Produção emitidos, além de verificar as
informações prestadas nos LTAIs apresentados.
§ 4o A SUFRAMA deverá submeter à apreciação do CAS na primeira reunião do
exercício subseqüente, a consolidação das informações contidas nos RAPs emitidos durante o ano
imediatamente anterior.
§ 5° A SUFRAMA, durante a fase de elaboração do RAP, sempre que houver
necessidade, poderá solicitar da empresa dados, informações e/ou documentos contábeis que
venham a comprovar o cumprimento de metas estabelecidas em projeto, devendo a
documentação requerida, devidamente assinada pelo contador e pelo representante legal da
empresa, ser entregue no prazo previamente estabelecido pelo setor competente.
CAPÍTULO VI DA VISTORIA TÉCNICA Art. 43. A qualquer tempo a SUFRAMA poderá
realizar vistoria técnica nas empresas com projeto aprovado, com a finalidade de verificar, para
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
26
fins de manutenção ou cancelamento dos benefícios fiscais, o exato cumprimento dos termos e
condições estabelecidos nesta Resolução e demais condições legais pertinentes.
Art. 44. A empresa deverá permitir aos servidores da SUFRAMA ou a seu serviço,
devidamente identificados e credenciados, amplo, geral e irrestrito acesso a quaisquer de suas
instalações fabris, bem como aos livros, demonstrações contábeis, fiscais e sistemas de
informações, informatizadas ou não, para efeito de emissão dos Laudos de Operação e de
Produção e para realização das vistorias técnicas.
Parágrafo único. A empresa deverá manter seus documentos organizados de
maneira a facilitar seu manuseio e conferência por ocasião das visitas técnicas ou demais
acompanhamentos realizados pela SUFRAMA." (grifei)Dessa forma, a autoridade competente para
avaliar o cumprimento das condições das isenções deferidas por meios dos projetos específicos é
a SUFRAMA, não cabendo à Receita Federal fugir à esse procedimento e trazer condições diversas
àquelas estabelecidas pelo órgão competente.
A restrição da atuação fiscal da Receita Federal quanto aos incentivos fiscais
concedidos pela SUFRAMA já foi externada em distintas oportunidades pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste E. CARF e pelas câmara ordinárias. Vejamos, a título de exemplo, algumas
manifestação da CSRF:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI Período de apuração:
20/06/1998 a 31/12/1998 IPI. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
ISENÇÃO. REQUISITOS. COMPETÊNCIA PARA APURAÇÃO Por expressa determinação
de decreto regulamentar, é da competência do Conselho de Administração da Superintendência
da Zona Franca de Manaus a análise do atendimento ao processo produtivo básico para fins de
aprovação de projeto industrial a ser beneficiado com a isenção de que trata o Decreto-Lei n°
288/67 com a redação que lhe deu a Lei n° 8.387/91. Definidos em Resolução daquele órgão,
regularmente expedida, cabe sua observância pela Secretaria da Receita Federal.
Recurso
Especial
do
Procurador
Negado."
(Número
do
Processo
10283.009636/200131 Data da Sessão 14/11/2013 Relator RODRIGO CARDOZO MIRANDA No
Acórdão 9303002.664 Unânime grifei)"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 20/10/2004 POSSIBILIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DA ETAPA
PREVISTA NA LETRA “H’” DO ARTIGO 1° DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 185/93, PARA
EMPRESA ESTABELECIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não cabe restringir a possibilidade de terceirização à empresa estabelecida na Zona
Franca de Manaus e com projeto aprovado pela SUFRAMA, para o gozo do benefício de isenção do
IPI, quando a norma pertinente não o faz expressamente e o órgão responsável pela concessão do
processo produtivo básico autorizou a terceirização da etapa “h” nesses termos.
Recurso
Especial
do
Procurador
Negado"
(Número
do
Processo
10283.007961/200754 Data da Sessão 27/04/2016 Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO No
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
27
Acórdão 9303003.825 grifei)Nesse sentido, a fiscalização da Receita Federal, quanto à análise de
incentivos fiscais concedidos pela SUFRAMA, não possui ampla liberdade para a identificação dos
parâmetros de atuação do contribuinte para o gozo dos incentivos, devendo se ater às condições
identificadas nos documentos expedidos pela SUFRAMA, quais sejam, Parecer Técnico de Projeto
e Resolução CAS de aprovação."
Entendo que o produto adquirido pela Recorrente é um concentrado para bebidas
não alcoólicas, que a sua forma de entrega não desnatura a condição de um único produto, qual
seja, o de concentrado para bebidas não alcoólicas, classificado na posição 21.06.90.10 EX 01.
 ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO;
O Recorrente aduz ilegalidade do auto de infração por a Fiscalização não ter
arbitrado o crédito relativo às aquisições sujeitas à alíquota de 5%, cujo ônus, segundo ele, seria
dela em razão da reclassificação do produto efetivada. Referida matéria já foi objeto de análise no
item II deste voto, merecendo registro adicional neste tópico o fato de a Fiscalização ter
constatado que os produtos sujeitos à alíquota de 5%, classificados no código TIPI 3302.10.00, não
haviam sido elaborados com matéria-prima extrativa vegetal, não gerando, por conseguinte,
direito a crédito, nos termos propugnados pelo art. 6° do Decreto-lei no 1.435/1975.
Nesse sentido, além da oposição injustificada do Recorrente à colaboração na
individualização dos insumos sujeitos à alíquota de 5%, constatou-se inexistir suporte legal à
apropriação dos respectivos créditos, situação essa em que não se constata a ilegalidade arguida,
pois que o lançamento se fundou nos termos da legislação de regência, encontrando-se, portanto,
em conformidade com o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)2 .
Além disso, não se pode perder de vista que as hipóteses de nulidade no Processo
Administrativo Fiscal (PAF) encontram-se previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
restringindo-se aos “atos e termos lavrados por pessoa incompetente” (inciso I) e aos “despachos
e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”
(inciso II).
Diante do exposto, nega-se provimento também a essa parte do recurso.
 AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A AUTUAÇÃO;
Em relação a ausência de provas para embasar a autuação, não merece prosperar,
eis que no processo administrativo encontrasse carregado de diversas provas bem como o
contraditório.
Assim, nego provimento.
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
28
 DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS BENEFICIADOS
PELA ISENÇÃO DO ART. 9o. DO DL NO 288/67 E DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À
ISENÇÃO DO ART. 6o. DO DL NO. 1.435/75;
O Recorrente alega que os concentrados adquiridos da Recofarma são beneficiados
por duas isenções com direito a crédito ficto do IPI, a saber: a primeira decorrente do art. 81, II, do
RIPI/2010, cuja base legal é o art. 9o do Decreto-lei no 288/1967, e a segunda do art. 95, inciso III,
do mesmo RIPI/2010 (base legal: art. 6o, § 1o, do Decreto-lei no 1.435/1975).
Ainda segundo ele, tendo a Fiscalização atestado o seu direito à isenção
reconhecida no MSC no 91.0047783-4 (art. 9o do Decreto-lei no 288/1967), tal situação seria
suficiente à apuração de crédito ficto do IPI, sendo irrelevante qualquer consideração quanto à
isenção do art. 6o, § 1o, do Decreto-lei no 1.435/1975, conforme o fizera a DRJ.
Contudo, independentemente de ter havido reconhecimento de isenção pela
Fiscalização ou em ação judicial, ou, ainda, de previsão expressa na própria legislação, no presente
caso, conforme se apurou no auto de infração, está-se diante de aquisições, em sua grande
maioria, sujeitas à alíquota zero da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), sendo esse o fundamento do
não reconhecimento do direito ao crédito ficto do imposto.
Em relação à pequena parcela sujeita à alíquota de 5%, o Recorrente não se
desincumbiu - dado tratar-se de um direito creditório - do ônus de discriminar e determinar o
valor tributário dessas mercadorias, tendo sido alegado tratar-se de medida impraticável.
Essa alegação de impossibilidade de discriminação dos diferentes itens que
compõem o conjunto identificado como “concentrado” não se mostra verossímil, pois, na
produção de cada componente do concentrado, têm-se os custos dos fatores de produção que
podem ser extraídos destacadamente – salvo na hipótese de total ausência de controle da
produção -, uma vez tratar-se, conforme demonstrado nos autos, de produtos contendo
composição físico-química própria, que foram comercializados separadamente, ainda que em
conjunto.
Tendo havido provimento judicial transitado em julgado assegurando o direito a
crédito na aquisição de produto isento, esse crédito precisa ser quantificado em função da
alíquota a que estiver sujeito o produto, sendo que, diante da oposição do interessado à
individualização dos diferentes componentes adquiridos, oposição essa relativa a um crédito que o
beneficia, pretendeu-se transferir peremptoriamente à Fiscalização referido ônus probatório, sem
qualquer colaboração da parte beneficiária, contrariando o disposto no art. 16 do Decreto no
70.235/1972.

Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
29
 IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA;
Amparando-se no art. 100, parágrafo único, do CTN5 , o Recorrente pleiteia a
exclusão da multa, dos juros de mora e de correção monetária, alegando observância de atos
normativos, a saber: a Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT no 08/1998, em que se
estabeleceu o Processo Produtivo Básico (PPB) para projetos industriais da Zona Franca de
Manaus (ZFM), bem como com a Resolução CAS no 298/2007 e com outros atos administrativos da
Suframa relativos à aprovação do projeto industrial da Recofarma.
No entanto, o inciso I do art. 100 do CTN faz referência a atos “normativos”, cuja
característica básica é a veiculação de um comando abstrato e geral de explicitação das leis e dos
decretos e não a definição de um processo produtivo ou a aprovação de um determinado projeto
industrial. “Os atos administrativos normativos a que se refere o CTN são, basicamente, as
instruções normativas e as portarias, bastante utilizadas em matéria tributária”6 .
Nesse sentido, os atos normativos sob comento são aqueles destinados a explicitar
os comandos legais, de maneira a favorecer o fiel cumprimento da legislação tributária. Os atos
administrativos invocados pelo Recorrente não desempenham tal função, restringindo-se à
definição de critérios técnicos na área de atuação dos órgãos e instituições que os veicularam,
definições essas que podem até subsidiar o aplicador da legislação tributária, mas sem vinculá-lo,
pois é à Administração tributária, ou a outras instâncias autorizadas por lei, que cabe a função de
expedir atos “normativos” em matéria tributária.
Nesse sentido, afasta-se a alegação do Recorrente de inexigibilidade dos acréscimos
legais, nego provimento.
 DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE
INDUSTRIALIZAÇÃO DOS REFRIGERANTES;
Quanto à tomada de crédito na aquisição de produtos de limpeza, utilizados para
assepsia e sanitização, tal pleito deve ser afastado diante da consolidada jurisprudência do STJ, no
sentido de afastar o direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não se
incorporam ao produto final e que não são consumidos de forma imediata e integral, sofrendo
apenas desgaste indireto no processo de industrialização.
Em suma, não se trata de afastar a essencialidade ou o consumo no processo
industrial, mas sim de examinar se o insumo se agrega ao produto final fabricado, se é consumido
de forma imediata (direta) e integral durante o processo de industrialização e ainda, se não
pertence ao ativo permanente da empresa.
Sobre este tema, o CARF tem decidido que os materiais de limpeza não geram
direito ao crédito de IPI. Neste sentido há inúmeros acórdãos que assim o decidiram:

Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
30
Não há, portanto, amparo legal e jurisprudencial para créditos de IPI referente a
aquisição de produtos que indiretamente sejam consumidos no processo industrial.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso neste tópico.

 DOS
CRÉDITOS
DECORRENTES
DAS
ENTRADAS
DE
REFRIGERANTES
PARA
COMERCIALIZAÇÃO
No que concerne aos créditos básicos glosados, é incontroverso que se referem às
bebidas enquadradas no regime especial de tributação estabelecido na Lei no 7.798/89, que além
de ter estabelecido alíquotas específicas em lugar das "ad valorem" da TIPI, determinou no seu
art. 4o que a incidência passaria a ser monofásica.
Sendo assim, quando da fabricação dessas bebidas existe direito ao crédito normal
do imposto destacado em notas fiscais de aquisição de matérias-primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem empregados na sua fabricação (art. 5o da Lei no 7.798/89), mas tais
produtos não conferem direito ao crédito em eventuais etapas seguintes, ressalvado o caso de
industrialização por encomenda (art. 4o, § 1o).
No caso concreto, o contribuinte não tinha direito ao crédito pelas aquisições de
produtos acabados da filial Ambev-Jundiaí e nem das aquisições da empresa Londrina Bebidas,
pois além de se tratarem de produtos acabados destinados à comercialização, o regime especial
da Lei no 7.798/89, só admite o crédito na hipótese de industrialização por encomenda, o que não
se verificou no caso concreto.
Sendo assim, foi correta a glosa dos créditos básicos efetuadas pela fiscalização.
O problema é que uma parte desses produtos monofásicos foi tributada pela filial
autuada no momento da saída. Ou seja, embora o crédito tenha sido indevido na entrada, houve
débito, também indevido, em uma parte das saídas. Diz-se "em uma parte das saídas", pois o
próprio contribuinte alegou que uma parte dos produtos acabados que foram adquiridos.
Diante dessa alegação, a defesa concluiu pela ocorrência de um bis in idem, pois o

imposto exigido em decorrência da glosa dos créditos já teria sido recolhido antes mesmo
do início da ação fiscal, em razão de o imposto ter sido debitado nas saídas, seja pela própria filial
autuada, seja por outras filiais que receberam os produtos em transferência.
O presente foi convertido na 1a diligência, nos seguintes termos:
Conforme consta do Relatório Fiscal, a Recorrente é optante do REFRI - Regime
Especial de Tributação de Bebidas Frias, conforme arts. 58-A e 58-J a 58-T da Lei
no 10.833/03.
Durante o curso da Fiscalização, foi identificado que a Recorrente promoveu a
saída de mercadorias destinadas a outros estabelecimentos da mesma empresa,
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
31
utilizando-se da suspensão do IPI, fundamentando tal prática no art. 42, X do
RIPI/02 ou art. 43, X do RIPI/10.
A Fiscalização entendeu indevida a suspensão aplicada, efetuando a cobrança da
totalidade do imposto lançado como suspenso, independentemente do fato de
ter ocorrido ou não o seu recolhimento pelos estabelecimentos recebedores das
mercadorias.
Desta forma, a fim de melhor subsidiar o julgamento da lide e de se evitar a
exigência em duplicidade de crédito tributário, voto no sentido de converter o
julgamento em diligência à repartição de origem para a autoridade administrativa
adote as seguintes providências:
a) intimar o autuado a fazer prova cabal de sua alegação de lançamento indevido
de débitos nas saídas de mercadorias recebidas para revenda, alertando-se o
contribuinte de que a atividade de provar não se limita a simplesmente juntar
documentos nos autos, sem a necessária conciliação entre os registros contábeis
fiscais e os documentos que os legitimam, evidenciando o indébito;
b) com base na prova produzida nesses termos pelo contribuinte, reconstitua-se a
escrita fiscal dos períodos de apuração alvo, excluindo-se os débitos porventura
indevidamente lançadosApós, vista à PFN, por igual período.
c) repercutir a reconstituição da escrita no lançamento de ofício ora sub judice,
em parecer circunstanciado, em que se mencionem também quaisquer outras
informações pertinentes;
Concluído, retornem os autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior
Devidamente intimada, no termo de intimação fiscal de e-fl. 2359 assim constou:
(...)fica o contribuinte acima identificado, na condição de responsável tributário,
INTIMADO a, no prazo de 20 (vinte) dias:
1. Fazer prova cabal de sua alegação de lançamento indevido de débitos nas
saídas de mercadorias recebidas para revenda.
OBS.: Fica o contribuinte alertado de que a atividade de provar não se limita a
simplesmente juntar documentos nos autos, sem a necessária conciliação entre
os registros contábeis fiscais e os documentos que os legitimam, evidenciando o
indébito.
Seguindo a marcha processual normal, em e-fls. 2366/2367, a contribuinte se
manifestou e juntou documentos, bem como laudo técnico.
No laudo técnico em e-fl. 2413 consta:
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
32

Verifica-se, que o laudo técnico correlaciona os documentos com o direito ao
crédito pretendido.
No termo de encerramento de diligência fiscal em e-fl. 2471/2473, concluiu a
fiscalização que a contribuinte não logrou sorte em conciliar o seu direito ao crédito.
Dessa forma o feito foi convertido pela 2a vez em diligência conforme
abaixo:
Ao meu entender, o laudo consta a correlação dos valores, e ainda, a
contribuinte colaciona documentos não pagináveis, que demonstra todo
o seu fluxo.
Assim, é necessário o retornado do presente processo administrativo,
para que à unidade de origem, analise os documentos apresentados pela
contribuinte, sob risco, de considerar o laudo apresentado pela
contribuinte como verídico, conforme já julgado no CARF:
CRÉDITOS BÁSICOS. GLOSA. BEBIDAS SUJEITAS AO REGIME MONOFÁSICO. "BIS
IN IDEN". Restando comprovado na diligência que uma parcela dos produtos
sujeitos ao regime monofásico - que geraram créditos indevidos na entrada - foi
tributada na saída, reverte-se parcialmente a glosa efetuada a fim de se afastar
o "bis in iden".
(...)
A objeção oposta pelo ilustre AuditorFiscal autuante, quanto à falta de
uniformidadenocritériodeescrituraçãodoslivrosdeentradaedesaída,nãoprejudico
uenem interferiu na apuração elaborada pela auditoria, pois a KPMG rastreou
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
33
apenas os produtos objeto da glosa (os quais, obviamente, geraram o crédito
indevido), conforme restou consignadonorelatóriodaKPMG(fl.2264):
(...)
Já a aplicabilidade do princípio da razoabilidade no caso concreto reside apenas
e tãosomente na aceitabilidade da prova produzida na diligência. Embora o
correto
fosseapurarodébitodaformaalegadapelafiscalização,essatarefaépraticamenteim
possível no caso concreto, diante da fungibilidade dos produtos. O trabalho
realizado pela auditoria KPMG produzaconvicção nojulgador de que 82,26% das
saídas dos produtosmonofásicos glosados ao longo de 2008 ocorreram com
tributação do IPI. A aplicação uniforme desse percentual sobre as glosas de
créditos básicos efetuadas em cada período de apuração, configura prestígio
daAdministração àqueles dois princípioslegais sem nenhum prejuízo ao
interessedaspartes.AUniãoestarárecebendooIPIlançadodeofícioapenassobreapar
cela do crédito que beneficiou indevidamente o contribuinte. E o contribuinte
estará
pagando
apenaspeloprejuízoquecausouàUniãoepagandocomjurosdemoraemultadeofício.
Acórdãono 3402002.927. Relator. Carlos Antonio Atulim
Nesses termos, proponho que retorne à diligência nos mesmos termos da
diligência anterior.
Laércio Cruz Uliana Junior
Conselheiro

Posteriormente o relatório fiscal assim constou:
Na tabela a seguir, foram comparados os valores totais dos produtos recebidos
em transferência de outros estabelecimentos (base de cálculo das glosas), os
valores de IPI glosados na fiscalização, os valores das saídas dos produtos da
fiscalizada que foram tributadas e os valores das saídas dos produtos da
fiscalizada que não foram tributadas. Cabe mencionar que as saídas (tributadas e
não tributadas) se referem somente àqueles produtos que tiveram o crédito
glosado na fiscalização.
(...)
Diante do acima exposto e em resposta à solicitação de diligência do CARF para
verificar se os produtos acabados recebidos em transferência, cujos créditos de IPI
foram glosados no procedimento fiscal, tiveram a sua saída tributada:  Verifica
-se que a maior parte das saídas dos produtos (que tiveram o crédito de
IPI glosado), que representam 97,88% (noventa e sete inteiros e oitenta e oito
centésimos por cento), foram tributadas.
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
34  Existe uma pequena parte das saídas d
os produtos (que tiveram o crédito de IPI
glosado), que representam 2,12% (dois inteiros e doze centésimos por cento), que
não foram tributadas. Cabe mencionar que a quase totalidade dessas saídas não
tributadas se referem a transferências para outros estabelecimentos da
fiscalizada.
03. CONCLUSÃO
Cientifica-se o contribuinte do presente Termo de Diligência Fiscal, para que, se
assim desejar, apresente manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme
estabelecido na Resolução no 3201-003.337 - 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara
/ 1a Turma Ordinária, expedida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Dou parcial provimento para reconhecer o direito ao crédito na proporção do do
relatório fiscal no importe de 97,88%, nos termos do resultado da diligência fiscal.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares, e no mérito, em dar parcial
provimento para reconhecer como correta a classificação fiscal da contribuinte e 97,88% dos
créditos básicos (nos termos da diligência).
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, redator designado
Em que pese o respeito e admiração pelas excelentes contribuições trazidas para
esta Egrégia Corte pelo nobre Conselheiro Relator, especificamente no tocante ao KIT este
Conselheiro Redator tem entendimento diverso.
Entende-se correta a abordagem e solução dada ao caso pela decisão recorrida. A
propósito, encontra-se em sintonia com vasto repertório jurisprudencial desta Egrégia Corte e,
sobre este aspecto especificamente, destaca-se que voto vencedor proferido pelo Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares no Acórdão no 3401005.942:
A fiscalização, por sua vez, entendeu que a classificação dos produtos adquiridos
pelo recorrente deveria ser individualizada, uma vez que estes não se
caracterizam como uma preparação "composta", ou como um "extrato
concentrado ou sabor concentrado", sendo, em verdade, apenas "kits", ou seja,
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
35
ingredientes ou partes para produzir, já dentro das instalações do recorrente, os
"concentrados",
sendo
enviados
pelo
seu
fornecedor
acondicionados
separadamente, apesar de apresentados em conjunto, sem sofrer qualquer
processo de homogeneização. Dessa forma, a classificação fiscal atribuída pela
fiscalização foi específica para cada produto acondicionado separadamente.
Para que o contribuinte possa se creditar do IPI nas operações objeto da
autuação, faz-se necessário determinar quais as alíquotas que incidiriam nestas
operações, caso não fossem isentas. Para tanto, deve realizar a classificação fiscal
das mercadorias pela TIPI, e assim obter as alíquotas correspondentes a cada
classificação.
O recorrente classificou todos os produtos acondicionados separadamente como
se fossem um produto único, na posição 2106.90.10, EX. 01, cuja alíquota era de
27% e, posteriormente, de 20%. Fazendo incidir estas alíquotas sobre o valor das
suas aquisições isentas de IPI, o recorrente obteve o valor do crédito de IPI
registrado em sua escrita fiscal.
A fiscalização, por sua vez, ao realizar a classificação conforme exposto no Termo
de Verificação Fiscal (TVF), verificou que a maioria dos produtos que compõem os
kits classificam-se em posições cuja alíquota de IPI correspondente era zero, e
dessa forma glosou os créditos do recorrente.
Os arts. 10 a 12 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964, que dispõe sobre o IPI (Imposto
de Consumo, à época), determinam como se dará esta classificação:
A classificação fiscal adotada pela recorrente, embora seja de seu interesse,
encontra-se em descompasso para com a própria legislação do IPI (art. 10 a 12 da
Lei n° 4.502, de 30/11/1964), motivo pelo qual não merece reforma a decisão
recorrida.
Consigna-se que o posicionamento da decisão recorrida guarda profunda correlação
com decisões desta Colenda Câmara, a exemplo do Acórdão no 3201-005.476, de 17/06/2019, em
que se destaca trechos do voto vencedor do Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo que, por
sua vez, reitera a necessidade de classificação fiscal individual:
Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em
conjunto em proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas
não capazes de serem usados para consumo direto sem processamento posterior
não poderão ser classificados tendo como referência a Norma 3 (b), uma vez que
eles não podem nem ser considerados como produtos compostos", nem como
produtos colocados em sortidos para venda a varejo" Tradução juramentada no
189/2015, constante dos autos, e-fl. 1358 Dessa forma, por decisão dos países
membros, signatários da Convenção do SH, as bases das bebidas constituídas por
diferentes componentes estão excluídas da RIG 3(b), devendo ser classificadas de
forma separada. Resta esclarecer que os documentos apresentados pela
Recorrente, produzidos por autoridades administrativas sem competência legal
para interpretar a Convenção do SH ou os laudos técnicos de renomados
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726233/2017-15
36
institutos, em nada modificam o entendimento dos países membros da
Convenção do SH. O Brasil é signatário da Convenção do SH e tem a obrigação de
harmonizar a classificação fiscal adotada em seu território aduaneiro com os
demais países membros. Note-se que a harmonização dos códigos do SH é
relevante para estatísticas, políticas comerciais, controles administrativos, dentre
outros, ultrapassando discussões de natureza tributária.
Neste sentido, voto por negar provimento ao Recurso no tocante ao KIT.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 2924
DF CARF MF
Original